Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DE SINISTRO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer, consistente na reparação dos danos em veículo, e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de seguro veicular. Sinistro. Negativa de cobertura. Na forma do art. 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro, a seguradora se obriga a garantir a cobertura do bem segurado relativo aos riscos previamente determinados. O autor firmou contrato de seguro veicular com a ré, com período de vigência de 20/11/2020 até 20/11/2022. Em 16/04/2021, seu filho, de 34 anos, que dirigia o veículo Fiat, Grand Siena, Attrac 1.4, placa JKO-6645, objeto do seguro, se envolveu em sinistro o qual posteriormente ensejou o acionamento do seguro em questão. Todavia, o pedido foi negado, sob a justificativa de que o automóvel segurado não se destinava a uso exclusivamente pessoal, mas, comercial. Os ofícios de ID. 33084683 e 33084687 trazem informações sobre tal alegação. A empresa Uber do Brasil, em resposta ao ofício, afirma que o veículo se encontra cadastrado em seu sistema, porém em nome distinto do nome do autor. A 99 pop aduz que o veículo já esteve cadastrado em seu sistema, entretanto, houve desvinculação em 05/03/2021, data anterior ao sinistro. Ainda que o veículo do autor esteja cadastrado no sistema da empresa Uber do Brasil, o contexto probatório demonstra que o acidente se deu quando o filho do autor se deslocava para o trabalho na sede do Banco Central (ID. 33084522, 33084523 e 33084524), o que afasta a hipótese de utilização do veículo para fins comerciais. De outra parte, mesmo que o fosse, não há qualquer restrição na apólice do seguro quanto à utilização comercial do veículo, o que, consoante o art. 54, §4o, do CDC, deveria vir de forma destacada, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Nesse quadro, não há justificativa para a negativa ré. Logo, exigível a cobertura. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J